Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO RESTRITA AO FUNDO DE RESERVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR FIXADO NO CONTRATO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$5.540,85 a título de restituição pela rescisão de contrato de consórcio. Em seu recurso a parte recorrente aduz que já devolveu toda a quantia que era devida à parte recorrida, motivo pelo qual os pedidos formulados na inicial não merecem acolhimento. No que tange à taxa de administração, defende que agiu regularmente ao descontar antecipadamente a taxa de administração, considerando a existência de disposição contratual e a norma de regência. Pugna pela reforma da sentença e improcedência, in totum, dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20498013/20498016). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20498019).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. In casu, incontroverso que a parte requerente pagou desembolsou a quantia de R$13.318,87 (ID 20497964), referente às primeiras parcelas do grupo de consórcio 0001961 (ID 20497963) e, por inadimplência, foi excluído do grupo, tendo sido restituído o valor de R$3.632,84 (ID 20497964). A sentença considerou que houve retenção indevida da taxa de administração, razão pela qual determinou o ressarcimento de R$5.540,85. Eis o debate: verificar se houve ou não, retenção indevida da taxa de administração.
V. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. O contrato em discussão prevê taxa de administração de 14% (ID 20497963), tendo sido, no caso em apreço, retida de forma antecipada, totalizando o importe de R$9.013,25 (ID 20497963).
VI. A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou desistente e não sobre todo o valor contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor. Ademais, a retenção de importe em relação ao valor total do contrato, configura medida abusiva desprovida de causa legítima, ou seja, de contrapartida ou efetiva demonstração da prestação de serviço. Com efeito, em que pese ser possível a cobrança da taxa de administração no patamar ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas, de modo que irretocável a sentença recorrida.
VII. Neste sentido: Acórdão 1262335, 07032971720198070008, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.